Tribunal: TJSP
Processo: 2265273-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Liminar indeferida.
1. Decisão que expôs, de forma, fundamentada, as razões de fato e de direito impositivas da medida cautelar extrema.
2. Fumus comissi delicti dado pelos indícios de autoria que emergem dos elementos informativos colhidos em sede preliminar de persecução e que

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Liminar indeferida.
1. Decisão que expôs, de forma, fundamentada, as razões de fato e de direito impositivas da medida cautelar extrema.
2. Fumus comissi delicti dado pelos indícios de autoria que emergem dos elementos informativos colhidos em sede preliminar de persecução e que subsidiaram o oferecimento de denúncia.
3. Periculum libertatis. Paciente multireincidente. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos para a ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265273-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CHARLES
BARBOZA ALVES, é impetrado MMJD DA VARA DE PLANTÃO DA 52a CJ -
ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265273-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
2
Voto no 1712
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2265273-10.2020.8.26.0000
Paciente: Charles Barboza Alves
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juízo de Direito do Plantão Criminal - 52a CJ - da Comarca de Itapecerica da
Serra

Habeas
Corpus.
Furto.
Prisão
preventiva.
Constrangimento ilegal. Decisão desprovida de suficiente
fundamentação. Liminar indeferida.
1. Decisão que expôs, de forma, fundamentada, as razões
de fato e de direito impositivas da medida cautelar
extrema.
2. Fumus comissi delicti dado pelos indícios de autoria
que emergem dos elementos informativos colhidos em
sede preliminar de persecução e que subsidiaram o
oferecimento de denúncia.
3.
Periculum
libertatis.
Paciente
multireincidente.
Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos
riscos concretos para a ordem pública. Insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de Charles Barboza Alves, contra ato do MM.
Juízo de Direito do Plantão Criminal - 52a CJ - da Comarca de Itapecerica da
Serra, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão
convertida em preventiva por meio de decisão que reputa desprovida de suficiente
fundamentação. Afirma que a autoridade, ora apontada como coatora, não apresentou
elementos concretos que indicassem a necessidade da custódia cautelar e, por
consequência, a inviabilidade das medidas cautelares alternativas. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265273-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
3
delito imputado não se caracterizou pelo emprego de violência ou de grave ameaça o
que afastaria a necessidade da custódia cautelar. Destaca as condições subjetivas
favoráveis do paciente e, nesse sentido, afirma que, na hipótese de procedência da
pretensão acusatória, o paciente fará jus à imposição de regime diverso do fechado,
sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Postula, destarte, pela concessão da liminar a fim de que fosse revogada a prisão
preventiva com, ou sem, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 33/36), a autoridade judiciária apresentou as
informações que lhe foram solicitadas (fls. 43/46). A d. Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Exmo. Dr. Jorge Assaf Maluly, manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 49/57).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no
último dia 08 de novembro, em razão de suposto envolvimento em crime de furto. É
dos autos que durante patrulhamento regular, policiais militares avistaram um
veículo Fiat/Uno cujo condutor, o ora paciente, demonstrou comportamento suspeito
ao notar a aproximação da viatura. Realizada a abordagem e a revista pessoal, nada
de ilícito foi encontrado em seu poder. Segundo consta, o paciente teria confessado o
furtado do automóvel no dia anterior, valendo-se, para tanto, de uma chave mixa e
que inclusive estava na ignição do veículo.
A autoridade policial, para quem o paciente foi apresentado, ratificou
a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto. Com a
comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na
mesma ocasião, converteu a prisão em preventiva do paciente.
Com o encerramento do inquérito, o Ministério Público ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265273-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
4
denúncia, imputando ao paciente a prática do delito tipificado pelo artigo 155,
parágrafo quarto, inciso III do Código Penal (fls. 84/86, autos originários). A
denúncia foi recebida (fls. 87, autos originários). Aguarda-se a citação do paciente.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da prisão em flagrante, a autoridade
judiciária assim justificou a imposição da prisão preventiva:
(...)
É caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois
preenchidos os seus requisitos legais, não sendo adequada ou
suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.
Trata-se de imputação tentativa de furto qualificado, cuja pena
privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão.
Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que
o agente foi preso em flagrante.
Ademais, há perigo à ordem pública local.
Deveras, o indiciado é reincidente específico. Percebe-se, então, que
o agente aparentemente faz da prática de crimes patrimoniais a sua
fonte de subsistência.
Nessa esteira, é de se registrar a aplicabilidade do art. 310, § 2.o, do
CPP, dispositivo incluído pela Lei 13.964/2019 e que assim aduz: "Se
o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso
restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares".
A liberdade do indiciado, portanto, causa perigo à ordem pública
local. E as demais medidas cautelares diversas da prisão não são
suficientes ou adequadas.
Por fim, é necessário registrar que não há qualquer estudo técnico que
comprove que, em liberdade, o averiguado terá menos chances de
contrair a covid-19 ou que, assim, não contribuirá para a
disseminação da doença. Os elementos dos autos, aliás, denotam o
contrário, infelizmente. Deveras, o custodiado não respeita o
isolamento social, tanto que estava, em tese, praticando furto em via
pública.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265273-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
5
Diversamente do aduzido pela impetrante, a decisão ora atacada não
se valeu de fundamentação genérica e tampouco limitou-se a reproduzir as fórmulas
constantes dos tipos penais imputados. Ao contrário, a autoridade judiciária expôs os
elementos que, no seu entender, revelavam a convergência dos requisitos da prisão
preventiva.
Com relação ao fumus comissi delicti, os elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução, revelados pela visibilidade e imediatidade
que emerge da situação de flagrante delito, conferem, por ora, um quadro de justa
causa para a sustentabilidade das medidas cautelares pessoais.
No que se refere ao periculum libertatis, o paciente, de fato, registra
condenações anteriores que abrem a perspectiva para a configuração da reincidência.
São elas:1 1) processo no 0058908-82.2012.8.26. 0405 (furto qualificado), da 2a Vara
Criminal da Comarca de Osasco e cujo trânsito em julgado se deu em 08 de maio de
2015; 2) processo no 3003441-53.2013.8.26.0366 (receptação), da 1a Vara Criminal
da Comarca de Mongaguá e cujo trânsito em julgado se deu em 24 de agosto de
2015; 3) processo no 0001027-50.2016.8.26.0586 (receptação), da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Roque e cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 11 de
outubro de 2018; 4) processo no 1501254-93.2019.8.26.0542 (furto qualificado), da
2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba e cuja pena foi extinta pelo
cumprimento no último dia 19 de agosto.
Dessa forma, muito embora o crime não tenha sido praticado com
violência ou grave ameaça, a apontada multireincidência revela um quadro de
comprometimento da ordem pública. Aliás, de acordo com os dados registrados, o
paciente estava em cumprimento de pena quando dos fatos aqui narrados. Nesse
cenário, ao menos por ora, as medidas cautelares alternativas se apresentam
insuficientes.
Destaque-se que a reincidência, no grau verificado, afasta a
possibilidade de tratamento punitivo mais brando na hipótese de afirmação da
procedência da ação penal. Nesse espectro, a manutenção da custódia não é medida
1 a saber, Certidão de antecedentes fls 22/41 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265273-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
6
que atente contra o princípio da proporcionalidade. Aliás, a persecução encontra-se
em seus estágios iniciais e, dessa forma, não se vislumbra, desde logo, impactos
gerados por futura detração penal.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser
insuficiente a aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do
paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da
eficácia instrumental do processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator